Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido, uma vez que a parte havia pedido a sustenção oral quando pleiteou a retirada de julgamento virtual. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator